Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-64.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por considerar ausente o interesse processual do credor, ora apelante, uma vez que o devedor se encontra em processo de recuperação judicial.

2. A controvérsia dos autos consiste em saber se o credor possui interesse processual na continuidade do cumprimento de sentença, considerando que o devedor se encontra sujeito ao Juízo falimentar, em decorrência do plano de recuperação judicial.

3. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

4. No caso dos autos, o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial. 4.1. O fato gerador da obrigação nasceu com a sentença que fixou os honorários advocatícios, a qual só transitou em julgado em momento posterior ao processamento da recuperação judicial, daí porque não pode ser por esta abarcada.

5. Inaplicável, portanto, ao caso, o disposto no art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento.

6. Recurso conhecido e provido.